Tribunal: TCU
Processo: 016.940/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7782/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.940/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Pereira dos Santos (XXX.403.642-XX); Ellen Fabiola Pereira dos Santos (XXX.357.972-XX); Eloides Pereira dos Santos (XXX.582.632-XX); Emily Eloiza Campos Coelho Ferreira (XXX.848.882-XX); Erika Verissimo Vieira (XXX.614.432-XX); Maiara Costa da Silva (XXX.698.502-XX); Maria das Gracas Pacheco de Lima (XXX.003.432-XX); Mariane Acacio Ferreira (XXX.032.162-XX); Marilene Pereira dos Santos Silva (XXX.119.072-XX); Marinei Pereira dos Santos (XXX.098.562-XX); Marinez Pereira dos Santos (XXX.187.092-XX); Marisa Pereira dos Santos Lima (XXX.275.792-XX); Marlene Pereira dos Santos (XXX.782.942-XX); Rosangela Maria Teles Marques Luiz (XXX.600.462-XX); Sanderley Passos Ferreira (XXX.030.502-XX); Sandra Ferreira Lopes (XXX.469.932-XX); Sidney Passos Ferreira (XXX.522.032-XX); Solange Ferreira Teixeira (XXX.689.042-XX); Suelani Passos Ferreira (XXX.224.752-XX); Suely Passos Ferreira Rezende (XXX.780.072-XX); Suleny Passos Ferreira (XXX.025.462-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.